Tribunal: TJBA
Processo: 8072371-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072371-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLEVERTON BOMFIM DE SOUZA Advogado(s): RUBEM PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR, PAULO HENRIQUE FERREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA REPETITIVO 1.132). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A constituição em mora do devedor fiduciante pode ser comprovada pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível a prova da efetiva entrega ou do recebimento pessoal pelo destinatário Nesta senda, à devolução da correspondência por ausência do destinatário não afasta a constituição da mora, pois não se pode transferir ao credor o ônus de assegurar a ciência pessoal do devedor, sob pena de esvaziar a eficácia do Decreto-Lei nº 911/69. Precedentes do STJ e recente pacificação da matéria no Tema Repetitivo nº 1.132. Destarte, a Agravante não obteve êxito em seu intento recursal, não se vislumbrando qualquer nulidade a ser reconhecida na Decisão agravada, sendo proferida com acerto, não merecendo qualquer retoque. Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Embargos de Declaração n° 8072371-68.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CLEVERTON BOMFIM DE SOUSA e como agravado BANCO PAN S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11/A